Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731175-53.2024.8.07.0003 RECORRENTE: REINALDO THEODORO DO CARMO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO IRRESTRITA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer, em que o autor buscava o cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo, bem como a devolução de valores descontados após o envio de notificação extrajudicial ao banco. O apelante aduz que a decisão violou a Resolução n. 4.790 do Banco Central, bem como o Tema 1085 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, prevista no contrato de mútuo celebrado entre as partes; e (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela restituição dos valores descontados após o pedido extrajudicial de cessação dos débitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parágrafo único do artigo 9o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 3.1. O Tema 1.085 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 3.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do apelante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível ao consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 6. Restando demonstrado que as condutas praticadas pela instituição financeira não se encontram eivadas de qualquer ilegalidade, afasta-se a pretensão de condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados após o pedido administrativo de suspensão dos débitos. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor. 2. Não havendo previsão legal para o cancelamento dos débitos devidamente contraídos pelo consumidor, não se afigura possível impor à instituição financeira a restituição de valores, ainda que tenha havido a solicitação administrativa de cessação dos descontos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I e III, 51 e 104-A; Lei n. 10.820/2003, art. 1o; CPC, art. 927, III; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdão 1974567, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1880246, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1739300, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1663069, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor, e 6o ao 10, todos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, sustentando que a conduta da parte contrária configura cobrança indevida, porquanto desprovida de base jurídica a partir do momento em que a permissão para os débitos foi retirada. Assevera que o Banco Central, enquanto órgão regulador do sistema financeiro nacional, estabeleceu que o cliente tem o direito potestativo de cancelar tais débitos, sem a necessidade de concordância do banco ou do credor, o que torna ilegal a manutenção dos descontos em sua conta. Afirma que deve ser adotada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, cujo entendimento é de que a licitude dos descontos somente ocorre "enquanto esta autorização perdurar". Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com o julgado do Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016